Tribunal: TJMT
Processo: 1003526-33.2023.8.11.0013
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003526-33.2023.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[L. R. A. - CPF: 117.403.981-73 (APELADO), EDUARDO LUIZ SPADA - CPF: 025.310.161-12 (ADVOGADO), JAQUELINE SILVA RAMIRES - CPF: 023.382.231-36 (APELADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (APELANTE), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), WANDERLEY LOPES CONCEICAO - CPF: 937.735.101-44 (ADVOGADO), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), JAQUELINE SILVA RAMIRES - CPF: 023.382.231-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDUARDO LUIZ SPADA - CPF: 025.310.161-12 (ADVOGADO), L. R. A. - CPF: 117.403.981-73 (APELANTE), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÕES
–

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

-
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da matéria.

Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão
que

nego
u
provimentoao
R
ecurso da autora e d
e
u parcial provimento ao da ré apenas para fixar o valor da causa em R$ 32.212,66.

A embargante alega que
“
ao observar a fundamentação do acordão, é possível verificar que houve pequenos equívocos na análise do mérito recursal, sendo eles (I) reconhecimento da tempestividade da apresentação da contestação da Unimed e (II) alteração do valor da causa com a fixação do montante de R$ 32.212,66
”.

Relata que
“
no presente caso, a audiência de conciliação ocorreu dia 25/09/2023, sendo que a Unimed já saiu do referido ato devidamente intimada para apresentar a sua defesa sob pena de revelia, cujo prazo inicial passou a correr a partir do dia 26/09/2023 (já excluído o dia do início)
”
e que
“
em se tratando de regra processual não há como ser considerado a publicação do dia 27/09/2023 relativo ao ato da audiência realizada no dia 25/09/2023 como novo fato gerador do início do prazo para a Unimed apresentar sua defesa, havendo evidente erro de fato no julgamento do presente acórdão
”
.

Sustenta ainda que
“
no presente caso a embargada além de ter apresentado a contestação ID 132273771 de forma intempestiva, a Unimed sequer impugnou o valor da causa no momento oportuno, motivo pelo qual a matéria já se encontrava preclusa desde longa data e que merece ser observada com prudência pelo juízo, garantindo-se o princípio da segurança jurídica baseada em regra processual clara
”
e que
“
não havendo impugnação naquele momento, presumi- se aceito o valor atribuído à demanda, não
podendo a parte embargada vir apenas na fase recursal questionar tal ponto sob pena de INOVAÇÃO RECURSAL, já que tal ponto nunca foi objeto de discussão ou apreciação do juízo originário
”.

Afirma também que
“
não pode ser atribuído como valor da causa o montante fixo por estimativa de R$ 32.212,66, inserido na fundamentação do Acórdão embargado, devendo ser observado a regra do Art. 292 §2o do CPC para reconhecer como proveito econômico da ação todo o tratamento de prestação continuada do atendimento Home
Care
que já é disponibilizado por mais de 1 ano a paciente que é de R$ 386.551,92 anua
l”.

Ao final
prequestiona
a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No acórdão constou com clareza que,

o STJ tem o entendimento de que
“
a obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada
”

(STJ -
EAREsp
: 198124 RS 2012/0136891-6, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
11/05/2022).

Assim, até para que não inviabilize o acesso ao judiciário, é prudente que seja fixada no valor mensal do tratamento, conforme ID. 224175223,
ou seja R$ 32.212,66
.

Além disso,
verifica-se dos autos que a publicação de intimação se deu no dia 27-09-2023, e nesse sentido, o prazo para manifestação seria 20-10-2023, portanto, tempestiva, inclusive isso foi certificado nos autos (ID.224175256).
Logo,
infundada a alegação de revelia.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo claro o mero inconformismo do embargante com o resultado da
demanda
, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no
acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Por fim
, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui (
EDcl
no MS 22.002/DF).

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024